Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. PENSÃOMILITAR. CONTRIBUIÇÃOADICIONAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO POSTERIOR A 31/08/2002. POSSIBILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Lei n.o 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, facultando a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 mediante adicional específico de contribuição de 1,5% da remuneração. Assim, a própria lei permitiu ao militar optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional.
4. Conforme entendimento jurisprudencial do e. STJ e das c. Turmas Recursais do TJDFT, é possível renunciar aos benefícios da Lei n.o 3.765/60 após o prazo do inciso II do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.417.627/PE; REsp n. 1.414.043/CE; Acórdão 3TR n.o 1427881; Acórdão 3TR n.o 1401951.
5. Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, merece prestígio a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição do valor descontado a partir de 13 de julho de 2022, data em que foi formulado o pedido administrativo (ID 48695668).
6. Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores públicos, ante a ausência de prejuízo ao Poder Público - que não restituirá as parcelas anteriores à renúncia - e da finalidade de desoneração da previdência militar.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).